Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-62.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-62.2018.8.14.0006

APELANTE: PAULO ROBERTO BAHIA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/6 (UM SEXTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E NO FATO DE O ACUSADO SER ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (9,472 gramas) e natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da gravidade da conduta, visto que o apelante se dedica a atividades criminosas, sendo patente o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes, fato inferido a partir dos depoimentos das testemunhas, bem como em razão da própria quantidade apreendida (9,472 gramas de cocaína), da natureza da droga (possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana) e da forma como o material entorpecente estava embalado e acondicionado, entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Roberto Bahia da Silva
(nascido em
24/03/1960
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/11/2019
, ID 6533515 a ID 6533516 – págs. 49/57, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6533504 – págs. 04/05) que, na data de
09/01/2018
, por volta de 17h00min., o denunciado
Paulo Roberto Bahia da Silva
,
traficante contumaz
, inclusive já condenado pela prática, encontrava-se
comercializando entorpecentes do tipo pedra de óxi
na
Passagem Tupy
, esquina com a
Rua Santa Inês
, bairro Atalaia, no município de Ananindeua/PA. Na ocasião, o denunciado avistou uma viatura da Polícia Militar que realizava
rondas ostensivas
pelo local, demonstrando nervosismo diante dos policiais, o que levantou suspeita.

Os policiais procederam a abordagem de Paulo, encontrando em seu poder
uma embalagem contendo 18 (dezoito) petecas de pedra de óxi e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais)
, proveniente do tráfico de drogas.

Em
razões recursais
(ID 6533518 a ID 6533519 – págs. 64/70), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, informando
que foi pouca a quantidade de droga apreendida e de dinheiro
,
que não foram adotadas medidas de investigação adequadas à apuração do fato
,
que não houve a apreensão de apetrechos/ utensílios ligados ao tráfico
e
que somente os policiais militares foram ouvidos
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6533520 a ID 6533521 – págs. 75/83), o Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e não devendo ser aplicado o
tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois os art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não institui expressamente os parâmetros que devem ser utilizados pelo julgador para estabelecer a redução entre um sexto e dois terços
. Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7498244 – págs. 167/173).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(ID 6533533 – págs. 126/129), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6533535 – pág. 139), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6533535 – pág. 140), o qual apreendeu
“18 (dezoito) petecas da droga conhecida vulgarmente por óxi, pesando no total 9,472 gramas, bem como a quantia em dinheiro de R$ 24,00 reais, apreendidos em poder de Paulo Roberto Bahia da Silva”
e do
Laudo nº 2018.01.000073-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 6533535 – pág. 142), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Conforme entendimento que vem se consolidando em recentes decisões dos Tribunais Superiores,
o laudo de exame toxicológico definitivo não constitui a única base à manutenção do édito condenatório, ao passo que, a materialidade delitiva pode ser excepcionalmente comprovada pelos demais elementos de prova
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Perante a autoridade policial, o denunciado Paulo Roberto Bahia da Silva
exerceu o direito de permanecer calado
(ID 6533533 – pág. 129), porém
não compareceu em juízo para exercer sua defesa
, mesmo devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua
revelia
(ID 6533508 – pág. 24).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas
Josué Miranda Amaral Dias
e
Elder de Araújo Sousa
, policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial, declarando que realizaram a abordagem do acusado em via pública e que
encontraram com ele 18 (dezoito) embalagens de substância entorpecente e certa quantia em espécie trocada
(ID 6533508 – pág. 24).

O
PM Josué
disse em juízo que o réu era conhecido pela prática de tráfico, tendo o mesmo sido denunciado diversas vezes por populares e por sua própria família, ressaltando também que o local de venda era próximo à delegacia, razão pela qual realizou a abordagem. Relembra que a droga foi encontrada já fracionada em 18 (dezoito) petecas de óxi na posse do réu, além de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), em cédulas miúdas. O
PM Elder
confirma as informações prestadas pelo seu colega de farda, informando que a própria família do réu já o havia delatado à Polícia e que foram apreendidas na posse do mesmo petecas de óxi, além de dinheiro fracionado, oriundo do tráfico.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente (
18 petecas do óxi de cocaína, pesando no total de 9,472 gramas
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, a magistrada, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/6 (um sexto)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, em razão da
gravidade da conduta
, visto que
o apelante se dedica a atividades criminosas
, sendo
patente o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes
, fato inferido a partir dos
depoimentos das testemunhas
, bem como em razão da
própria quantidade apreendida (9,472 gramas de cocaína), da natureza da droga (possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana)
e da
forma como o material entorpecente estava embalado e acondicionado
,

entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/6 (um sexto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022